Tribunal: TJES
Processo: 0032373-28.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032373-28.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DAS DORES RAMALHO SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO ESCALONADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, no cumprimento de sentença movido pela parte exequente, homologou os cálculos da execução, declarou extinta a fase executória e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor homologado da execução, correspondente a R$ 371.903,86. O apelante sustenta que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de maneira escalonada, conforme os critérios estabelecidos no § 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação é o recurso cabível contra a decisão recorrida; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem observar o escalonamento progressivo previsto no § 5º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de não conhecimento rejeitada: a decisão recorrida possui natureza de sentença, pois homologou os cálculos da execução e declarou extinta a fase executória, nos termos do inciso II do art. 924 e do art. 925 do CPC, sendo cabível a apelação, conforme o art. 1.009 do mesmo diploma legal.

4)
O § 5º do art. 85 do CPC estabelece critério escalonado e obrigatório para a fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública, vinculando a atividade jurisdicional à aplicação progressiva das alíquotas conforme o valor da condenação, do benefício econômico obtido ou do valor da causa.

5)
A fixação linear de 10% sobre o montante homologado da execução desconsidera a sistemática escalonada determinada pelo CPC, que visa a garantir proporcionalidade e evitar honorários excessivos em demandas de grande vulto.

6)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o escalonamento dos honorários advocatícios deve ser observado independentemente de a Fazenda Pública figurar como parte vencedora ou vencida, conferindo isonomia às partes litigantes (REsp n. 1.769.017/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023).

7)
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, aplicados de forma escalonada conforme a gradação prevista no § 5º do mesmo artigo, resultando em honorários de R$ 35.824,31, conforme cálculo detalhado na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que homologa os cálculos da execução e declara extinta a fase executória possui natureza de sentença, sendo cabível a apelação como recurso apropriado.

2. A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar a gradação escalonada prevista no § 5º do art. 85 do CPC, aplicando-se os percentuais progressivos sobre as faixas de valor estabelecidas no § 3º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 924, art. 925, art. 1.009 e § 3º e § 5º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.769.017/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, argumentando que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, proferida no curso da execução, razão pela qual o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O artigo mencionado dispõe que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no curso do processo de execução.

No entanto, o exame da natureza da decisão impugnada revela que se trata de sentença, pois o magistrado homologou os cálculos da execução e declarou extinta a fase executória, nos termos do inciso II do artigo 924 e artigo 925 do CPC.

Dessa forma, considerando que a decisão recorrida pôs fim ao cumprimento de sentença, não se tratando de decisão interlocutória, o recurso cabível é a apelação, conforme disposto no artigo 1.009 do CPC.

Assim,
rejeita-se a preliminar arguida pelo apelado
, porquanto o meio recursal utilizado pelo apelante se
revela adequado à impugnação da decisão proferida.

MÉRITO

O presente caso envolve cumprimento de sentença movido pela recorrida em face o Estado do Espírito Santo, visando a execução de valores reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado.

O juízo de primeira instância homologou os cálculos apresentados pela exequente apelada, extinguiu a fase executória e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o montante homologado da execução, no valor de R$ 371.903,86.

Em sede de apelação, o Estado sustenta a violação ao §5° do artigo 85 do CPC, pois os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de maneira escalonada, conforme a gradação do referido dispositivo legal., argumentando, ainda, que a aplicação linear de 10% sobre o montante total da condenação extrapola os limites normativos e impõe ônus indevido à Fazenda Pública, requerendo, assim, a reforma da sentença para adequação da verba honorária aos critérios progressivos estabelecidos na legislação processual.

Pois bem. Nos termos do sobredito dispositivo legal,
“
quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
”.

Como se vê, o CPC estabelece critério objetivo e obrigatório para a fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública, vinculando a atividade jurisdicional à aplicação progressiva das alíquotas conforme o valor da condenação, do benefício econômico obtido ou da própria causa.

Essa sistemática visa a garantir proporcionalidade e razoabilidade, evitando que demandas de elevada monta resultem em honorários excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

Segundo o STJ, esse escalonamento deve ser observado em todas as hipóteses que envolvem a Fazenda Pública, independentemente de ser parte vencedora ou vencida, reforçando o caráter objetivo do critério escalonado e garantindo isonomia entre as partes litigantes, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. ART. 85, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. No presente caso, a Corte de origem deixou de aplicar a regra do art. 85, § 5º, do CPC/2015 por entender que somente é cabível quando a Fazenda Pública for condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Contudo, além de tal exegese não conferir tratamento isonômico às partes, verifica-se que consta expressamente do mencionado dispositivo de lei federal que a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquotas dá-se quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa do escalonamento contido no art. 85, § 3º, do CPC/2015, não havendo distinção se vencedora a Fazenda Pública ou a parte contrária. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.769.017/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023.)

Na linha desse entendimento, Humberto Theodoro Júnior ensina que
“
a legislação atual adotou um critério único de cálculo para todas as causas em que a Fazenda Pública for parte”
, acrescentando que,
“
se a Fazenda Pública ou a parte contrária for condenada a pagar ao vencedor o equivalente a três mil salários-mínimos, a verba honorária será arbitrada da seguinte forma: (i) mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre duzentos salários-mínimos; (ii) mínimo de oito e máximo de dez sobre o valor que exceder duzentos salários-mínimos até o limite de dois mil salários; e (iii) mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre mil salários-mínimos restantes”
.

No caso, a sentença não seguiu tais diretrizes, uma vez que, conforme ressaltado acima, fixou os honorários em 10% sobre o valor homologado da execução, que corresponde a R$ 371.903,86, sem aplicar os percentuais escalonados exigidos pela legislação.

Considerando o salário-mínimo vigente de R$ 1.518,00, a condenação supera 200 salários-mínimos, o que torna obrigatória a aplicação da progressividade das alíquotas e, pela regra do escalonamento, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos da seguinte forma:

Sobre os primeiros 200 salários-mínimos (R$ 303.600,00) → 10% → R$ 30.360,00

Sobre o valor excedente até 2.000 salários-mínimos (R$ 68.303,86) → 8% → R$ 5.464,31

Total devido a título de honorários advocatícios → R$ 35.824,31

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, aplicando-se a gradação escalonada exigida pelo § 5º do mesmo dispositivo legal, conforme os valores acima detalhados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões